Tribunal: TJES
Processo: 5005567-30.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Internação voluntária
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005567-30.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JEOVANIA DERCI ALVES
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N º

5005567-30.2021.8.08.0021

APEL
ANTE
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

A
PELAD
O
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

P
ARTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
JEOVANIA DERCI ALVES

J
UIZ DE DIREITO:
DR. GUSTAVO MAR
Ç
AL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOT
O

Trata-se de remessa necessária e apelo voluntário manejado pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
no âmbito de ação de obrigação de fazer consistente na internação compulsória de JEOVANIA DERCI ALVES, movida face ao Município e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, impondo aos entes públicos o atendimento da Autora em regime de internação voluntária, condenando, assim, a Municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em seu apelo, o
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

afirma a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em causas patrocinadas pela Defensoria Pública, afirmando não se tratar de instituição com registro na OAB, não satisfazendo, assim, os requisitos do Estatuto da Advocacia quando confere o direito à percepção de honorários.

A

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apresenta contrarrazões dizendo não haver proibição legal ao pagamento de honorários à Defensoria, mas sim de distribuição da verba entre seus membros, pugnando, assim, pela manutenção da sentença.

Pois bem.

No que toca a assistência à saúde em geral, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o STF, consagraram, a teor do artigo 196, da Constituição Federal, o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se inclui o a internação para tratamento de dependência química, sob pena de se incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte, argumento suficiente a rechaçar a já combalida tese de ofensa ao artigo 2º da CF/88.

No caso em tela, ao que se vê, especificamente do o laudo psiquiátrico emitido por médico especialista na área, (Dr. Wanderley Bustillos), declara que a requerente apresenta quadro grave de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas síndrome de dependência (CID F19; F31.5), havendo sintomas de isolamento social, irritação, agressividade, insônia e pensamentos acelerados, além do comportamento perdulário, especialmente com o “crack” sendo necessária a internação em clínica especializada em saúde mental. (ID 3818976 - pág. 4)

A tal realidade acresça-se o acolhimento da requerente, desde 2011, por equipe técnica do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, com inserção no Sistema Estadual de Regulação de Vagas com solicitação de internação, sendo descritos aqueles mesmos sintomas descritos pelo médico psiquiatra (ID 3818976- pág. 12).

Tal realidade, não pairam dúvidas, revela impositiva a internação da Requerente para tratamento psiquiátrico, mormente quando considerada sua natureza voluntária.

Não me parece haver dúvidas de que a garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e 196, da CF/88), abrangendo a assistência médica psiquiátrica, que definitivamente não pode sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo a medida à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal a que é cometido o paciente e, de consequência, sua família e a própria sociedade.

Neste contexto vale lembrar que “
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é
obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. (...).”
(RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, Processo Eletrônico DJe-063 divulg 31-03-2015 public 06-04-2015).

Merece ser lembrado, também, que a atuação estatal na concretização da sua missão constitucional deve orientar-se pelo Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, de sorte que "
a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação a todos e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade das normas pragmáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais)."
(JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, in Direito Constitucional, 5ª edição, Coimbra, Portugal, Livraria Almedina, p. 1208).

Incumbe ao administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais, como no caso em tela. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na ideia de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial.

Ademais, o entendimento pretoriano, em situações que tais, surge manifesto, indubitável da prevalência da essencialidade dos direitos fundamentais sobre os interesses financeiros do estado, a afastar qualquer alegação de violação do mérito administrativo e da separação dos Poderes, como corriqueiro em casos que tais.

Confiram-se os seguintes precedentes:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.

- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) (RE-AgR 393175/RS, julgamento 12/12/2006)

MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTS. 6º E 196) - EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Consoante o artigo 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. Trata-se de direito social previsto no artigo 6º da Carta Magna, relacionado diretamente aos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionais supremos. Desse modo, seguindo o mandamento constitucional, cumpre ao Poder Público adotar todas as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os medicamentos indispensáveis ao tratamento de doenças graves, sem restringir tal direito à listagem elaborada pelo Ministério da Saúde, sob pena de incorrer em gravíssima omissão.
(...) (TJES, MS nº 100070011208, Rel. Des. Catharina Maria Novaes Barcelos, julgado em 12.11.2007).

E isso porque, o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida, Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana”.

Logo, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida.

Ensina Alexandre de Moraes que “
A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos
.” (in Direito Constitucional. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006.p. 16).

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, inciso III, eleva a dignidade da pessoa humana à posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Destarte, tendo em vista a prevalência dos direitos fundamentais e a necessidade de sua realização da forma mais ampla, inviável se mostra concluir que o atendimento à decisão
a quo
prejudicará o controle das contas do erário, não podendo ser sacrificada a saúde do cidadão em decorrência de eventual debilidade financeira do ente público, que deve gerir suas finanças em atendimento aos preceitos constitucionais e desenvolver formas de cooperação entre os demais responsáveis pela saúde pública, não lhe socorrendo, neste caso, os princípios da reserva do possível e do mínimo existencial.

Não há dúvidas, portanto, para efeito do reexame necessário, do dever dos entes públicos quanto a obrigação vertida na sentença.

No que toca a irresignação vertida no
apelo voluntário manejado pel
o Município de Guarapari
, de plano assevero que o recurso não merece guarida, estando, mesmo, superadas as razões ali vertidas, data vênia.

Afirma, em síntese, a Municipalidade que a Defensoria não faz jus aos honorários sucumbenciais, porquanto não inscrita na OAB.

Atento para o alcance do artigo 1º-C, inciso XIX da Lei Complementar Estadual 55/1994, que reproduz o artigo o artigo 4º, XXI da LC n. 80/94, os quais
p
ossibilitam que o defensor público receba verbas sucumbenciais de entes públicos,
visto ser possível esta percepção desde que proveniente de ente que a instituição não integre, como por exemplo, de município sucumbente. Precedente do STJ, AgRg no REsp 1368941/SC, de relatoria do Ministro OG FERNANDES, julgado em 23/06/2015.

Ademais, o próprio conteúdo interpretativo contido na já amplamente difundida Súmula 421, do STJ, basta a rechaçar a tese de que não seriam devidos honorários à Defensoria Pública ante a ausência de registro de seus membros na Ordem dos Advogados do Brasil, argumento que absolutamente não se sustenta.

Veja-se que o enunciado 421 do STJ diz que “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
”(Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010)

Tenho por certo que o argumento de que seriam indevidos os honorários já que não inscritos na OAB os Defensores Públicos, revela-se, por si só, insubsistente, decorrendo da própria Constituição Federal sua capacidade postulatória, o que também resta previsto em Lei, no caso, a LC 80/94, artigo 4º, §6º.

Ademais, já asseverou o STJ que “(...)
A Constituição de 1988 abordou expressamente a Defensoria Pública dentro das funções essenciais à Justiça, ao lado do Ministério Público, da Advocacia e da Advocacia Pública, com as quais não se confunde. Defensores Públicos exercem atividades de representação judicial e extrajudicial, de advocacia contenciosa e consultiva,
o que se assemelha bastante à Advocacia, tratada em Seção à parte no texto constitucional. Ao lado de tal semelhança, há inúmeras diferenças, pois a carreira está sujeita a regime próprio e a estatutos específicos; submetem-se à fiscalização disciplinar por órgãos próprios, e não pela OAB.
(...)
Em conclusão, o art. 3º, §1º, da Lei 8.906/1994 merece interpretação conforme à Constituição para obstar a necessidade de inscrição na OAB dos membros das carreiras da Defensoria Pública, não obstante se exija a inscrição do candidato em concurso público
.”(REsp n. 1.710.155/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 2/8/2018.)

Por fim, cumpre dizer que o Município demonstrou inequívoca resistência à pretensão vertida na exordial, e assim, em observância ao princípio da causalidade, deve recair sobre ele os ônus sucumbenciais.

Esse é o entendimento já consagrado nesta Corte em casos como o dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE CIRURGIA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO OBTENÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELA VIA PARTICULAR - VERBAS DE SUCUMBÊNCIA FIXAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PRETENSÃO RESISTIDA PELA MUNICIPALIDADE NA CONTESTAÇÃO ENTE QUE DEVERÁ SUPORTAR OS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO PARTE ASSISTIDA POR DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL SÚMULA 421 DO STJ HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RECURSO IMPROVIDO.
1. No ordenamento jurídico pátrio vigora o princípio da causalidade, de maneira que os encargos sucumbenciais devem recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo. 2. No caso dos autos, observa-se que o MUNICÍPIO DE LINHARES deu causa ao ajuizamento desta demanda ao se insurgir contra o tratamento médico pleiteado pelo autor/apelado, devendo, portanto, recair sobre ele os ônus sucumbenciais. 3. Embora não haja, nos autos, prova de que o apelado teve seu pedido negado na via administrativa, observa-se que o MUNICÍPIO DE LINHARES, na contestação, demonstrou inequívoca resistência à sua pretensão. 4. Segundo o enunciado n.º 421 da súmula do STJ os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
5. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 030150038211, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

Portanto, em demandas nas quais a Defensoria Pública Estadual consagra-se vencedora e a unidade da federação respectiva sucumbente
não
é
aquela a que encontra-se vinculada, há fixação de honorários advocatícios em favor daquela instituição.

Deste modo, dispenso maiores digressões, pois não verifico a existência de fatos ou argumentos aptos a modificar o entendimento do Juízo
a quo
, pelo que, sem mais delonga
conheço

da remessa necessária, MANTENDO IRRETOCADA A SENTENÇA devolvida, bem como, conheço
do apelo
do Município de Guarapari
,

NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
.

A teor dos parágrafos 8º e 11, do artigo 85, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios devidos pelo Município à Defensoria Pública Estadual, atendendo os critérios do parágrafo 2º, desse mesmo artigo 85, em especial, à complexidade e importância da causa e o trabalho realizado em sede recursal.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS. APELO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. MUNICÍPIO DEVEDOR. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o excelso Supremo Tribunal Federal, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar, sem qualquer restrição, o direito à saúde, enquanto corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, no que certamente se inclui a realização de internação compulsória no caso de dependente químico, sob pena de incorrer em grave omissão.

II - O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178/PE (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015), submetido à sistemática da repercussão geral, asseverou que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária, sendo que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

III – Já decidiu o STJ que “
o art. 3º, §1º, da Lei 8.906/1994 merece interpretação conforme à Constituição para obstar a necessidade de inscrição na OAB dos membros das carreiras da Defensoria Pública, não obstante se exija a inscrição do candidato em concurso público
.” (REsp n. 1.710.155/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 2/8/2018.)

IV - Em demandas nas quais a Defensoria Pública Estadual consagra-se vencedora e a unidade da federação respectiva sucumbente, não é aquela a que encontra-se vinculada, há fixação de honorários advocatícios em favor daquela instituição vez que não operada a confusão. Súmula 421, do STJ.

V – Remesse conhecida para confirmar a sentença. Apelo conhecido e não provido.

DECISÃO
Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer da remessa necessária e manter a sentença, bem como, conhecer do apelo voluntário e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.